Tribunal: TJDFT
Processo: 0711999-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME. LEI No 13.964/2019. CONDENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO OU EQUIPARADO. EXTENSÃO DOS EFEITOS A TODA A EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Progressão de regime. Crime hediondo. Réu reincidente não goza dos novos benefícios trazidos pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no que se refere ao menor tempo de cumprimento de pena para a progressão de regime, conforme novas disposições dadas ao artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.
2. Negado provimento ao recurso da Defesa.